Tribunal: TJSP
Processo: 2058816-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Presidência;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Plano recém homologado – Superveniente estado de calamidade decretado em razão da pandemia coronavírus – Pretensão à suspensão dos pagamentos das faturas com vencimento a partir de março de 2020, relativos aos serviços essenciais (água, luz, telefonia, internet, gás natural) – Pretensão não conhecida na origem por envolver créditos não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Plano recém homologado – Superveniente estado de calamidade decretado em razão da pandemia coronavírus – Pretensão à suspensão dos pagamentos das faturas com vencimento a partir de março de 2020, relativos aos serviços essenciais (água, luz, telefonia, internet, gás natural) – Pretensão não conhecida na origem por envolver créditos não concursais – Matéria devolvida a esta relatoria – Situação excepcional, na qual reconheceu-se o impacto das medidas restritivas sob a recém concedida recuperação judicial e entendeu-se necessário minimizar o impacto da COVID-19, permitindo-se às devedoras angariar condições de manter o compromisso soerguimento amplamente aprovado pela comunidade credora – Tutela de urgência parcialmente deferida para obstar a possibilidade de corte em relação à faturas vencidas entre março e abril de 2020 – Superveniente decisão da E. Presidência do TJSP revogando liminares concedidas e obstando novas decisões neste sentido (SLS n. 2070200-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: Presidência; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020) – Tutela de urgência revogada, ressalvado o entendimento do relator – Decisão singular mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: Revogam a liminar e negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058816-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são agravantes
METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SILVER DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e TECAL ALUMÍNIO DA AMAZÔNIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Revogaram
a liminar e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
2
VOTO No
: 39.467 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2058816-43.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO ROQUE
AGTE.
: METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: SILVER DO BRASIL S/A
AGTE.
: TECAL ALUMÍNIO DA AMAZÔNIA LTDA.
AGDO.
: O JUÍZO
AGDO.
: GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A (NATURGY)
INTDO.
: NELSON GAREY (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL Plano recém homologado Superveniente estado
de calamidade decretado em razão da pandemia coronavírus
Pretensão à suspensão dos pagamentos das faturas com
vencimento a partir de março de 2020, relativos aos serviços
essenciais (água, luz, telefonia, internet, gás natural)

Pretensão não conhecida na origem por envolver créditos não
concursais Matéria devolvida a esta relatoria Situação
excepcional, na qual reconheceu-se o impacto das medidas
restritivas sob a recém concedida recuperação judicial e
entendeu-se necessário minimizar o impacto da COVID-19,
permitindo-se às devedoras angariar condições de manter o
compromisso
soerguimento
amplamente
aprovado
pela
comunidade credora
Tutela de urgência parcialmente
deferida para obstar a possibilidade de corte em relação à
faturas vencidas entre março e abril de 2020 Superveniente
decisão da E. Presidência do TJSP revogando liminares
concedidas e obstando novas decisões neste sentido (SLS n.
2070200-03.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Pinheiro
Franco;
Órgão Julgador: Presidência; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020) Tutela de urgência
revogada, ressalvado o entendimento do relator
Decisão
singular mantida Agravo improvido.
Dispositivo: Revogam a liminar e negam provimento ao
recurso.
Agravo de instrumento interposto por Metalur Brasil
Indústria e Comércio de Metais (em recuperação judicial) e outros dirigido a r.
decisão em fl. 110 (fl. 6.970 1o g), proferida pelo Dr. Diego Ferreira Mendes,
MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de São Roque que
indeferiu o pedido das recuperandas, com os seguintes fundamentos:
Vistos.
1. Fls. 6937/6969: a recuperação judicial trata das dívidas da
recuperanda existentes até a data da realização do pedido de
recuperação, portanto, realizado o pedido no ano de 2016, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
3
compete a este Juízo deliberar sobre os efeitos da inadimplência
das dívidas com vencimento a partir de março de 2020.
Assim, não conheço do pedido de urgência formulado e que
envolve dívidas vencidas após a realização do pedido de
recuperação.
Ciência, por publicação, ao senhor Administrador Judicial.
Intimem-se.
As recuperandas devolvem a pretensão de urgência a este
Colegiado.
Narram que ajuizaram o pedido de recuperação judicial em
1o de março de 2016 e estão em fase de cumprimento do plano, tendo quitado os
créditos da classe trabalhista.
Afirmam que em razão da pandemia que atingiu o mundo,
diversas restrições foram impostas à coletividade. Precisamente em relação ao
Brasil, apontam diversos mecanismos foram implementados em busca de
evitar um colapso sem precedentes. Prosseguem, entretanto, indicando que
tais medidas foram extremamente danosas às atividades das recuperandas,
empresas que atuam no ramo da metalurgia que obrigaram-se à drástica
redução de suas atividades para preservação da vida e saúde de seus
funcionários e colaboradores.
Sustentam que o panorama se agrava com a suspensão dos
prazos processuais até 30 de abril de 2020, de maneira que não conseguiriam
reverter eventuais cortes de serviços em razão da falta de pagamento.
Sustentam a necessidade de assegurar-se recursos em caixa ante a incerteza
econômica no cenário mundial. Destacam expressamente que, caso “procedam
com o pagamento de serviços essenciais, mesmo com a redução de suas
atividades, ficarão sem recursos para manter a operação do dia-a-dia”.
Com fundamentos dirigidos à crise humanitária sem
precedentes, calamidade pública, teoria da imprevisão e Resolução do CNJ,
protestam pela suspensão dos pagamentos das faturas com vencimento a
partir de março de 2020, relativos aos serviços essenciais (água, luz, telefonia,
internet, gás natural), enquanto perdurar o estado de calamidade pública, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso tempestivo (fl. 112) e preparado (fl. 188).
Recebidos os autos, determinou-se o processamento e
deferiu-se parcialmente a tutela de urgência, com os fundamentos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
4
reproduzidos (fl. 191-196):
Ao deixar de conhecer a pretensão das agravantes, o DD.
Magistrado
Singular
afastou
a
competência
do
Juízo
Recuperacional. Outrossim, para análise do pedido de urgência,
necessária deliberação a este respeito.
O pedido de recuperação judicial foi ajuizado há quatro anos e a
r. decisão homologatória prolatada aos 15 de janeiro de 2019 (fl.
5.617). Houve maciça aprovação assemblear em todas as classes
e apenas dois recursos dirigidos à r. decisão concessiva, cujo
julgamento ocorreu há apenas seis meses.
Destarte, não obstante a pretensão recursal verse sobre créditos
posteriores à concessão da recuperação judicial, as recorrentes
expressamente retrataram as razões pelas quais os valores
mencionados impactarão diretamente no cumprimento do plano
de recuperação judicial e continuidade das atividades.
Reconhece-se relevante interesse, não apenas do Grupo em
recuperação judicial, mas também, dos credores sujeitos e, no
contexto social atual, interesse de toda a coletividade.
Ao deliberar sobre a aprovação do plano e sua legalidade, esta C.
Corte conheceu a relevância das atividades na comunidade na
qual se inserem, bem como, manteve a r. decisão concessiva.
observadas algumas ressalvas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRUPO METALUR

Homologação do plano e concessão da recuperação judicial
Insurgência contra carência para início dos pagamentos (18
meses), excesso de prazo dilatório (13 anos e 6 meses), correção
pela TR e juros de 5% a.a e deságio (60%) Elementos dos autos
que permitem a conclusão de que mesmo diante de previsões
dilatórias e remissórias expressivas, há mútuo esforço dos
credores sujeitos e do grupo em recuperação dirigidos à
superação da crise enfrentada Precedente desta Corte em
situação análoga Agravo não provido neste ponto. AGRAVO
DE INSTRUMENTO GRUPO METALUR Homologação do
plano e concessão da recuperação judicial Insurgência contra a
previsão de leilão reverso Descabimento Hipótese admitida
na jurisprudência como um dos meios de recuperação Recurso
não provido neste ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRUPO METALUR Homologação do plano e concessão da
recuperação judicial Controle de legalidade realizado de ofício
em relação ao pagamento dos credores trabalhistas, cuja
previsão contida no plano de recuperação judicial extrapola o
disposto no art. 54 da Lei n. 11.101/2005 Determinação de
comprovação do pagamento de todos os créditos trabalhistas
existentes, corrigidos conforme determinado neste julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
5
sob pena de falência. AGRAVO DE INSTRUMENTO GRUPO
METALUR Homologação do plano e concessão da recuperação
judicial
Cláusula que prevê a livre alienação de "ativos
inservíveis" Generalidade que viola princípios da legalidade e
transparência A realização parcial de ativos deve seguir o
disposto na Lei de regência (Lei n. 11.101/2005, art. 66) Agravo
parcialmente provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO GRUPO
METALUR Homologação do plano e concessão da recuperação
judicial Insurgência contra previsão que estende os efeitos da
novação aos avalistas, devedores solidários, garantidores e
coobrigados
Qualquer alteração que piore as condições de
pagamento aos credores deve ser compreendida como mera
concessão individual do credor aderente A previsão de extensão
da novação não é nula ou inválida, porém, é ineficaz em relação
aos credores que não compareceram à Assembleia-Geral, ou que,
presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que
votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção
direcionada à tal previsão
Agravo parcialmente provido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
GRUPO
METALUR

Homologação do plano e concessão da recuperação judicial
Insurgência contra cláusula impeditiva de falência Nulidade
da previsão que condiciona a convocação da assembleia para
deliberar
sobre
a
convolação
em
falência
no caso de
descumprimento do plano
Agravo parcialmente provido.
Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso, mantendo-se a r.
decisão concessiva, com determinação e observações. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2051967-89.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de São Roque - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Portanto, forçoso observar tratar-se de recuperação judicial
relativamente recente, não encerrada, sequer decorrido o biênio
previsto no art. 61 da Lei n. 11.101/2005.
A situação diferencia-se de situações outras nas quais
desconhece-se a real situação da recuperação, não há plano
aprovado, o cumprimento do ajuste sequer foi iniciado ou foi
descumprido.
No caso em tela, a recuperação judicial foi recém concedida e
apenas os créditos trabalhistas adimplidos.
Neste cenário, a competência do Juízo Recuperacional se
verifica, pois embora o crédito não seja sujeito ao concurso, o
atual cenário exige a adoção de determinadas alternativas que
permitam às devedoras condições de manter o compromisso
soerguimento amplamente aprovado pela comunidade credora.
Destarte, diante da essencialidade dos serviços que pretende-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
6
evitar a suspensão e a superveniência de um contexto fático
imprevisível ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da
COVID-19, declara-se a competência do Juízo Recuperacional
para deliberar sobre a tutela de urgência pretendida e passa-se
à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Estabelecida a competência, forçoso reconhecer argumentos
recursais são relevantes e, ao menos em uma análise preliminar,
considera-se suficientes para deferir em parte a pretensão
antecipatória recursal.
As recuperandas pretendem a suspensão dos pagamentos das
faturas com vencimento a partir de março de 2020, relativos aos
serviços essenciais (água, luz, telefonia, internet, gás natural),
enquanto perdurar o estado de calamidade pública, proibindo-se
o
corte
dos
serviços.
Alternativamente,
que
referidos
pagamentos não sejam exigidos antes de 30 de abril de 2020.
A suspensão temporária da exigibilidade dos pagamentos das
contas de serviços essenciais exige análise pormenorizada e
cautela, especialmente, diante da necessidade de resguardar-se
o direito das concessionárias que, certamente serão afetadas no
fundamental apoio às camadas de menor renda e
vulnerabilidade social.
Não se olvida que as faturas relacionadas aos serviços
suscitados incluem tributos absolutamente necessários ao
Estado para implementação das ações necessárias à mitigação
dos efeitos da pandemia.
Portanto, manter a sobrevivência das cadeias econômicas é uma
preocupação latente de toda a sociedade e, envolve todos os
setores da sociedade, inclusive as empresas distribuidoras de
energia elétrica, água, telefonia, gás e internet.
De outro lado, embora ainda desconhecidos os reflexos da
pandemia do coronavírus, é certo que as medidas de prevenção e
controle perpetradas pelo poder público para salvaguarda da
vida e saúde das pessoas, alteraram o cenário da recuperação
judicial.
Ainda que imprevisível e incalculável no momento, entende-se
verossímil a alegação das agravantes acerca abrupta redução da
produção e fluxo de caixa, o que poderá implicar não apenas no
descumprimento do ajuste firmado com os credores concursais,
mas também, no rompimento de relações com funcionários,
fornecedores e toda cadeia interligada nas relações comerciais.
Inconteste, por outro lado, a essencialidade dos serviços que se
busca garantir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
7
Com essas considerações, portanto, defere-se parcialmente a
antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a
impossibilidade de corte dos serviços essenciais de água, luz, gás
natural, telefonia e
internet fornecidos às recuperandas,
exclusivamente, em relação a débitos com vencimento nos meses
de março e abril de 2020.
A tutela ora deferida não abrange eventuais débitos vencidos
antes de março de 2020 e não alcança débitos futuros.
Consigne-se que a presente medida de desoneração temporária
não afasta a obrigatoriedade do pagamento, apenas atende à
diretrizes
da
recomendação
do
Ato
Normativo
n.
0002561-26.2020.2.00.0000, de relatoria do Exmo. Conselheiro
Henrique Ávila, diante cenário da COVID-19 em relação à recém
concedida recuperação judicial, embora sem caráter vinculante.
Ato normativo. Recomendação. Estado de calamidade pública.
Enfrentamento à pandemia de COVID-19 causada pelo novo
coronavírus sars-cov-2. Efeitos econômicos das medidas de
combate à doença. Processos de recuperação empresarial.
Impacto na continuidade da atividade empresarial, geração de
tributos e manutenção dos postos de trabalho. Medidas
mitigadoras. Vigência. Recomendação aprovada.
A presente decisão servirá como ofício, cabendo às agravantes a
adoção das providencias necessárias para entrega às respectivas
prestadoras de serviços, comprovando-a nos autos.
Cumpra-se o art. 1.019, II do Código de Processo Civil, bem como
intime-se o administrador judicial interessado, para querendo,
apresentar contraminuta. Para tanto, as agravantes deverão
incluir as empresas prestadoras de serviços no polo passivo do
presente em 5 (cinco) dias, sob pena de imediata revogação da
medida e não conhecimento do recurso.
Atendida a determinação, dê-se vista ao Ministério Público
nesta instância (CPC, art. 1.019, III).
Comunique-se, publique-se, intime-se e cumpra-se.
As recuperandas comprovam em fl. 200-209 a comunicação
às fornecedoras de energia elétrica e gás natural.
Sobreveio manifestação apresentada pela agravada Gás
Natural, na qual reporta-se à r. decisão da E. Presidência deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo e deliberação da Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo ARSESP. Destaca o impacto financeiro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
8
medida deferida (cerca de R$ 700.000,00) e protesta pela imediata revogação
da decisão deste julgador (fl. 211-217).
Houve reiteração do pedido de revogação, destacando-se o
inadimplemento pelas recuperandas no importe de R$ 843.332,83, referente às
faturas vencidas em 29/3/2020, 9/4/2020 e 25/4/2020 (fl. 243-245).
Conclusos em 6 de maio de 2020.
É o relatório.
As recuperandas pretendem a suspensão dos pagamentos
das faturas com vencimento a partir de março de 2020, relativos aos serviços
essenciais (água, luz, telefonia, internet, gás natural), enquanto perdurar o
estado de calamidade pública, proibindo-se o corte dos serviços.
Alternativamente, postularam que referidos pagamentos não sejam exigidos
antes de 30 de abril de 2020.
Anotou-se que a recuperação judicial das agravantes foi
recém concedida e apenas os créditos trabalhistas adimplidos.
Além disso, observou-se tratar-se de medida a ser
deliberada pelo Juízo Recuperacional porque embora o crédito não seja sujeito
ao concurso, os efeitos da decisão impactarão diretamente na recuperação
judicial, em especial, diante do atual cenário de calamidade sanitária. Assim,
considerou-se necessária a adoção de alternativas que permitam às devedoras
condições de manter o compromisso soerguimento amplamente aprovado pela
comunidade credora, em benefício de toda a sociedade.
Destarte, diante da essencialidade dos serviços que
pretende-se evitar a suspensão e a superveniência de um contexto fático
imprevisível ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da COVID-19,
declarou-se a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a
tutela de urgência pretendida e deferiu-se, parcialmente, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar a possibilidade de
suspensão dos serviços essenciais por débitos de faturas vencidas entre os
meses de março/20 e abril/20, exclusivamente.
A r. decisão foi apresentada nos autos em 7 de abril de
2020 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 15 seguinte.
Conforme anotado ao deferir-se parcialmente a antecipação
dos efeitos da tutela recursal, a superveniência de um contexto fático
imprevisível ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da COVID-19 afetou
sobremaneira não apenas as recuperandas, mas toda coletividade.
Embora desconhecidos os reflexos da pandemia do
coronavírus, é certo que as medidas de prevenção e controle perpetradas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
9
poder público para salvaguarda da vida e saúde das pessoas, alteraram o
cenário da recuperação judicial reduzindo as projeções de soerguimento.
Entre os pedidos devolvidos a esta relatoria nos quais
buscou-se a mitigação de obrigações assumidas sob fundamento dos reflexos da
pandemia, apenas no caso sob análise foi deferida a liminar.
Portanto, o deferimento da tutela de urgência deu-se no
cotejo dos elementos apresentados em relação à sobrevivência das cadeias
econômicas envolvidas.
Em que pese a relevância dos argumentos apresentados na
resposta da agravada, entende-se necessária uma análise sensível em relação a
cada situação apresentada. Daí porque, no entendimento deste julgador, a
impossibilidade de suspensão dos serviços em relação aos débitos indicados nas
faturas, vencidas em 29/3/2020, 9/4/2020 e 25/4/2020 justifica-se, conforme
fundamentos apresentados em fl. 191-196, ratificados.
Não obstante, sobreveio r. decisão da E. Presidência desta
Corte, conforme ementa:
Decisões que determinaram a manutenção do fornecimento do
serviço de gás a usuários inadimplentes com base nos efeitos
econômicos provocados pela pandemia da COVID-19. Presença
de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas.
Pedido acolhido.
(TJSP; Suspensão
de
Liminar
e
de
Sentença
2070200-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão
Julgador: Presidência; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
São fundamentos da r. decisão prolatada na suspensão
liminar e de sentença:
[...]
De acordo com o que consta dos autos, as decisões questionadas
determinaram a manutenção do fornecimento do serviço de gás a
usuários inadimplentes com base nos efeitos econômicos
provocados pela pandemia da COVID-19. E dizer, as decisões
liminares estão amparadas na excepcionalidade da situação de
pandemia e calamidade pública, bem como na essencialidade do
serviço de gás canalizado.
[...]
O deferimento pelo Presidente do Tribunal do pedido de
suspensão dos efeitos de liminar e medida de todo excepcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
10
urgente, destinada a evitar grave lesão a ordem, a saúde, a
segurança e a economia públicas, destituída de natureza
recursal infringente, aqui na forma do artigo 4o da Lei no
8.437/92.
Cuida-se de incidente processual inserido na sistemática da
contracautela, anotada a possível extensão dos efeitos da
suspensão a liminares ou sentenças supervenientes com objeto
idêntico, e isso mediante simples aditamento do pedido original.
[...]
Está suficientemente configurado o risco de lesão à ordem
pública, assim entendida como ordem administrativa geral,
equivalente a execução dos serviços públicos e ao devido
exercício das funções da Administração pelas autoridades
constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red.
ac. Min. Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS- AgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri
da Silveira, j. 11.03.91).
De efeito, como regra geral, uma decisão judicial não pode
substituir o critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública, mormente em tempos de crise e
calamidade, tendo em vista que o Poder Judiciário não dispõe de
elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica.
[...]
Nesse diapasão, forçoso reconhecer que as decisões liminares
proferidas nas ações especificadas têm nítidos potencial de risco
a ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente
atribuída ao Poder Executivo, além de criarem embaraços e
dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da
Administração
pelas autoridades legalmente constituídas,
comprometendo a condução coordenada e sistematizada das
ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19.
[...]
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável.
De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder
Judiciário, soluções aptas a superação do difícil e inédito
panorama.
Entrementes, o momento atual exige calma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058816-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39.467
11
A coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, e
imprescindível. Somente uma organização harmônica e coerente
ensejara a adoção das medidas necessárias e abrangentes.
Dai a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora
determino.
Cientifiquem-se os juízos e os requerentes.
Portanto, revoga-se a tutela deferida, em razão da
superveniência da decisão proferida pela Presidência deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, estendida a liminares ou sentenças com objeto idêntico.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao recurso
e revoga-se a liminar.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR